Tribunal: TJSP
Processo: 2233966-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO – JUROS MORATÓRIOS – ADVENTO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE.
A sentença proferida no processo substitui a liminar e a decisão proferida pelo Tribunal no recurso dela tirado acarretando a perda superveniente do interesse

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO – JUROS MORATÓRIOS – ADVENTO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE.
A sentença proferida no processo substitui a liminar e a decisão proferida pelo Tribunal no recurso dela tirado acarretando a perda superveniente do interesse processual pela inadequação do recurso como instrumento de ataque à decisão proferida em sede de cognição exauriente. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233966-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante JUAREZ
MENDES DE AZWEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233966-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28.923
2
VOTO No 28.923
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233966-72.2019.8.26.0000 JUNDIAÍ
AGRAVANTE: JUAREZ MENDES DE AZEVEDO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Vanessa Velloso Silva Saad Picoli
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA

REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR

INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO JUROS MORATÓRIOS
ADVENTO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE.
A sentença proferida no processo substitui a liminar e a decisão
proferida pelo Tribunal no recurso dela tirado acarretando a perda
superveniente do interesse processual pela inadequação do recurso
como instrumento de ataque à decisão proferida em sede de
cognição exauriente. Recurso prejudicado.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento de sentença e de decisão que indeferiu o prosseguimento da
execução para haver saldo devedor decorrente requisição de pequeno valor paga
com atraso.
Alega-se,
em
síntese,
que
há
saldo
remanescente a ser pago pelo executado, pois não foram aplicados juros
moratórios entre a data da realização dos cálculos e a expedição de RPV, nos
termos do art. 100, § 12, CF.
Recurso bem processado, com contraminuta
pugnando pelo desprovimento (fls. 155/159), ausente oposição das partes ao
julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233966-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28.923
3
O recurso está prejudicado.
Conforme
noticiado
em
contraminuta
(fls.
155/159), e confirmado no sistema ESAJ, o MM. Juízo a quo sentenciou o
cumprimento de sentença e, considerando o pagamento do débito executado,
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC (fls. 160).
Com efeito, referida sentença no caso substitui
a decisão que apreciou a liminar e torna prejudicado o recurso pela perda
superveniente do interesse processual pela inadequação do agravo de
instrumento como meio de ataque à decisão proferida em sede de cognição
exauriente.
Por essas razões, julga-se prejudicado o
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator